Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006439-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Subsídios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BEATRIZ REGINA MARCHETTI - CPF: 632.417.142-68 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), Osvaldo Botelho de Campos (APELADO), Silvia Mara Gonçalves (APELADO), Kalil Sarat Baracat (APELADO), Jomas Fulgêncio de Lima Junior (APELADO), Prefeitura Municipal do Município de Várzea Grande-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo.
Apelação cível
em mandado de segurança
.
Licença para acompanhamento de filho menor em tratamento médico. Desconto indevido de vencimentos. Inconstitucionalidade incidental de norma municipal.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora municipal, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991 e anulando ato administrativo que determinou o desconto dos vencimentos nos meses de setembro e outubro de 2022, assegurando a restituição dos valores descontados em razão de licença para acompanhamento do filho menor em tratamento médico.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991, que prevê licença sem remuneração para acompanhamento de
pessoa da família; e (
ii
) estabelecer se é possível, em mandado de segurança, a condenação ao pagamento de valores referentes
a
período anterior à sua impetração.

III. Razões de decidir

3.

A norma municipal que prevê a licença sem remuneração, mesmo quando demonstrada a necessidade de acompanhamento de filho menor em tratamento médico, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente e do superior interesse do menor.

4.
A sanção de desconto salarial nessas hipóteses equipara indevidamente a ausência justificada à ausência injustificada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991 é compatível com o controle judicial de constitucionalidade e não configura aumento de vencimentos por isonomia, não incidindo a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

6.
Em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, é vedada a condenação ao pagamento de valores referentes
a
período anterior à impetração do mandado de segurança, devendo eventual ressarcimento ser buscado por meio da via própria.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. O § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991, ao prever licença sem remuneração para acompanhamento de familiar enfermo, revela-se inconstitucional quando aplicado a servidor que acompanha filho menor em tratamento médico, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e do superior interesse do menor.

2. É incabível, em sede de mandado de segurança, a condenação ao pagamento de valores pretéritos à sua impetração, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III; 7o, X e XVIII; 37, caput; 226 e 227. Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1462480/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.02.2024; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Súmula Vinculante 37.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

pelo

Município de Várzea Grande contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do mandado de segurança n. 1006439-21.2023.8.11.0002, que concedeu a segurança pleiteada por Beatriz Regina Marchetti, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991, e anulando o ato administrativo que determinou os descontos realizados nos vencimentos da impetrante, referentes aos meses de setembro e outubro de 2022, com a consequente restituição dos valores descontados
.

Nas razões recursais, o Município de Várzea Grande sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de condenação ao pagamento de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, invocando a Súmula 269 e 271 do STF, bem como o art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009. No mérito, afirma que o § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991 não é inconstitucional, pois apenas exige a indispensabilidade da assistência direta do servidor, sem impedir o exercício do cargo. Por fim, aduz que não cabe ao Judiciário conceder verbas não previstas em lei municipal, citando a Súmula Vinculante 37 (
Id
287227374).

Em sede de contrarrazões, a apelada sustenta que o mandado de segurança não visa ao pagamento de valores pecuniários, mas sim à anulação de ato administrativo ilegal que aplicou norma municipal incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral à criança e ao adolescente, interesse superior do menor e proteção à família. Requer o desprovimento do recurso (
Id
287227377).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou pelo provimento parcial, para afastar a pretensão relativa ao recebimento de valores pretéritos (Id
300191363
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança n.
1006439-21.2023.8.11.0002
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
287226998
):

A Impetrante teve seu direito líquido e certo violado ao ter se afastar temporariamente de suas atividades laborais pelo período de 14(quatorze) dias no em decorrência de tratamento médico(procedimento cirúrgico) em seu filho menor de 03(três) anos JGMS, nascido em 12.08.2019, cujo atestado foi devidamente apresentado na forma e prazo legais exigidos pela administração pública municipal e constatar que fora descontado tal período, embora legalmente justificado, de seus vencimentos (doc. anexo).

O referido atestado médico foi recusado pelas autoridades coatoras, em acatamento ao Parecer
Jurídico emitido pelo Sr. Procurador Geral de Várzea Grande, datado de 12.01.2023 com fundamento na Lei Municipal(Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) sob n.o 4.167/2016 e na Lei n.o 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais de Várzea Grande), o qual concluiu em seu parecer que diante da lacuna sobre licenças junto ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, obrigatoriamente deveria ser aplicado o disposto no parágrafo 2o do artigo 93 da Lei n.o 1.164/1991,
(...)

“ANTE O EXPOSTO, em obediência ao Princípio da Legalidade, artigo 37 da Constituição Federal, por força do artigo 93, parágrafo 2o, da Lei Municipal n.o 1.164/1991, a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, deve obrigatoriamente ser concedida SEM REMUNERAÇÃO, razão pela qual
esta
Procuradoria Administrativa/PGM-VG opina pelo INDEFERIMENTO do pedido da servidora BEATRIZ REGINA MARCHETTI.”

Conforme demonstrado, a impetrante encontra-se impossibilitada de exercer seu direito de receber integralmente seus vencimentos mensais, uma vez que fora indevidamente descontado o período de licença médica para tratamento de saúde de seu filho menor, sendo parte referente ao mês de setembro/2022 e parte descontada nos vencimentos de outubro/2022, não restando alternativa senão a impetração do presente
remédio constitucional para restabelecimento de seu direito líquido e certo ora infringido.

Após o regular processamento,
foi
concedida
a ordem,
declarando
, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal de Várzea Grande n. 1.164/1991
e anulando
o ato coator, consubstanciado na determinação dos descontos realizados nos vencimentos da impetrante dos meses de setembro e outubro de 2022, assegurando-lhe o pagamento/restituição integral dos valores referentes ao período de licença para acompanhamento do tratamento médico de seu filho menor.

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A dialeticidade, como princípio norteador dos recursos, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, declinando os fundamentos pelos quais pretende a reforma do decisum. Tal exigência encontra-se positivada no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Compulsando as razões recursais apresentadas pelo
apelante
, verifico que

o apelante expôs de forma suficiente os motivos pelos quais entende que a sentença merece reforma
, impugnando
os fundamentos da sentença, notadamente quanto à declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal no 1.164/1991 e quanto à condenação ao pagamento de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança.

Assim, o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada para possibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa e o conhecimento da controvérsia por este órgão julgador, razão pela qual não vislumbro óbice ao conhecimento do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I –
Quanto
à

constitucionalidade do
§ 2o do art. 93 da Lei Municipal no 1.164/1991
.

O cerne da controvérsia reside em verificar

a constitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal no 1.164/1991, que prevê a concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de pessoa da família em tratamento de saúde.

Inicialmente, convém destacar o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
A impetração de mandado de segurança contra lei em tese ocorre quando o Impetrante busca a proteção de seus direitos fundamentais, contestando a constitucionalidade ou legalidade de uma lei ou ato normativo de forma abstrata, não se confundindo com a impetração de natureza preventiva, em que a parte interessada demonstra a existência dos fatos ou condições que imponham a aplicação na norma, justificando o justo receio para a impetração do remédio constitucional.
”
(TJ-MT: 10054884620198110041, Relator.:
Gilberto Lopes
Bussiki
, Data de Julgamento: 23/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Novelino explica:

A finalidade principal do controle difuso-concreto é a proteção de direitos subjetivos. Por ser apenas uma questão incidental analisada na fundamentação da decisão, a inconstitucionalidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, ou seja, sem provocação das partes. Sua análise ocorre na fundamentação da decisão, de forma incidental (
incidenter
tantum), como questão prejudicial de mérito. O órgão jurisdicional não a declara no dispositivo, tão somente a reconhece para afastar sua aplicação no caso concreto.

A pretensão é deduzida em juízo através de um processo constitucional subjetivo, cuja legitimidade ativa é atribuída a qualquer pessoa cujo direito tenha sido supostamente violado em um caso concreto.

Admite-se como parâmetro qualquer norma formalmente constitucional, mesmo se já revogada, desde que vigente ao tempo da ocorrência do fato (tempus
regit

actum
).

O objeto pode ser qualquer ato emanado dos poderes públicos.
Não existem restrições
quanto à natureza do ato questionado (primário ou secundário; normativo ou não normativo), nem quanto ao âmbito de sua emanação (federal, estadual ou municipal). Não importa, ainda, se o ato já foi revogado, se exauriu seus efeitos ou se é anterior à constituição em vigor. No controle difuso-concreto, o importante é verificar se, no momento do fato, houve a violação de direito subjetivo por ato do poder público incompatível com a constituição em vigor.

(NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional.
11. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador:

Ed.
JusPodivm
, 2016.
p. 175)

Quanto à constitucionalidade do § 2o do art. 93 da Lei Municipal no 1.164/1991, que prevê a concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de pessoa da família em tratamento de saúde, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

O dispositivo legal em questão assim estabelece:

Art. 93. Será concedido licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial.

§ 1o A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 2o a licença será concedida sem remuneração.

A questão posta em debate envolve um aparente conflito entre o princípio da legalidade estrita, invocado pela Administração Pública, e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, previstos nos
arts
. 1o, III, e 227 da Constituição Federal.

O princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância da lei, de modo que sua atuação deve estar sempre pautada por prévia autorização legal. Trata-se de princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que visa a garantir segurança jurídica e previsibilidade aos atos administrativos.

Por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF), exige que o Estado promova condições que assegurem o pleno desenvolvimento das
potencialidades humanas, garantindo uma existência digna em todas as dimensões da vida.

Já o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, estabelece
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esse princípio é complementado pelo princípio do superior interesse do menor, que determina que toda decisão ou medida que envolva crianças e adolescentes deve ser pautada no que for mais benéfico para sua saúde, segurança e desenvolvimento integral.

Diante desse aparente conflito entre princípios constitucionais, impõe-se a realização de um juízo de ponderação, sopesando os valores envolvidos para assegurar a solução mais adequada ao caso concreto.

No caso em apreço, a aplicação estrita do princípio da legalidade para negar a remuneração à servidora no período em que se ausentou para cuidar de seu filho menor, de apenas 3 (três) anos de idade,
submetido a procedimento cirúrgico, colide frontalmente com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente e do superior interesse do menor.

A norma municipal impugnada, ao estabelecer a perda da remuneração para servidores que comprovadamente estão em licença para acompanhamento de familiares enfermos, impõe uma sanção equivalente àquela aplicada em casos de ausência injustificada, equiparando situações completamente distintas em sua essência e finalidade.

Tal equiparação ignora a necessidade de proteção à família e à criança, desconsiderando o caráter excepcional e humanitário que envolve a licença para acompanhamento de criança em tratamento médico, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A imposição da perda de remuneração para servidores em licença devidamente justificada desconsidera o contexto de vulnerabilidade que a situação apresenta, agravando ainda mais a posição do servidor que cumpre com o seu dever familiar.

A
impetrante, enquanto mãe de uma criança submetida a tratamento médico, cumpriu integralmente o seu dever de cuidado, ausentando-se de suas atividades laborais para acompanhar o procedimento cirúrgico de seu filho, de apenas 3 (três) anos de idade.

O cumprimento desse papel é não apenas socialmente esperado, mas também juridicamente amparado pelos princípios constitucionais da proteção à família e à criança.

Negar a remuneração à servidora durante o período em que se dedicou aos cuidados de seu filho menor, em situação de enfermidade, configura medida que desconsidera o dever familiar constitucionalmente assegurado, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e do superior interesse do menor.

Ademais, a norma municipal impugnada encontra-se em confronto direto com as disposições do art. 7o, incisos X e XVIII, da Constituição Federal.

O inciso X assegura a proteção à remuneração do trabalhador contra descontos arbitrários, reforçando a garantia de subsistência mínima, especialmente em períodos de afastamento justificado. Já o inciso XVIII estabelece o direito à licença-maternidade, conferindo proteção ampliada às relações familiares e aos cuidados essenciais com os dependentes.

Embora o art. 7o da Constituição seja direcionado prioritariamente aos trabalhadores do regime celetista, seus princípios e fundamentos são aplicáveis, por analogia, aos servidores públicos, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Conforme fundamentado pelo Juízo sentenciante – Id
287227370
:

No caso concreto, observa-se que a norma municipal estabelece a perda da remuneração ou subsídio para servidores que comprovadamente estão em licença para acompanhamento de familiares enfermos.

Essa previsão impõe uma sanção equivalente àquela aplicada em casos de ausência
injustificada
(punição com suspensão), equiparando situações completamente distintas em sua essência e finalidade. Tal equiparação ignora a necessidade de proteção à família e à criança, desconsiderando o caráter excepcional e humanitário que envolve a licença para acompanhamento de criança em tratamento médico.

Ademais, ao tratar de forma igualitária situações claramente distintas, a norma municipal desrespeita o princípio da razoabilidade, na medida em que não distingue adequadamente as consequências de cada hipótese. A imposição da perda de remuneração para servidores em licença devidamente justificada desconsidera o contexto de vulnerabilidade que a situação apresenta, agravando ainda mais a posição do servidor que cumpre com o seu dever familiar.

No contexto social atual, observa-se que, embora avanços significativos tenham sido alcançados em relação à igualdade de gênero, o papel da mulher como principal responsável pelos cuidados dos filhos ainda persiste como uma realidade predominante. Essa situação é particularmente evidente em momentos de enfermidade dos dependentes menores, em que se exige uma presença constante e cuidadosa da mãe.

Essa realidade é reforçada por estruturas sociais e culturais que, em muitos casos, atribuem às mulheres a responsabilidade quase exclusiva por essas atividades.

No caso em tela, a impetrante, enquanto mãe de uma criança submetida a tratamento médico, cumpriu integralmente o seu dever de cuidado, ausentando-se de suas atividades laborais para acompanhar o procedimento cirúrgico de seu filho, de apenas 03 (três) anos de idade. O cumprimento desse papel é não apenas socialmente esperado, mas também juridicamente amparado pelos princípios constitucionais da proteção à família e à criança, previstos nos
arts
. 226 e 227 da Constituição Federal, conforme já analisados.

Negar a remuneração à impetrante durante o período em que esteve dedicando-se aos cuidados de seu filho menor implica, na prática, penalizar a mãe por exercer um dever socialmente indispensável. Isso agrava as desigualdades estruturais enfrentadas pelas mulheres e fere diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e do superior interesse do menor.

Assim, o § 2o do art. 93 da Lei Municipal n. 1.164/1991 mostra-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, do superior interesse do menor, da razoabilidade, bem como com os direitos constitucionais à proteção do trabalho e à assistência
familiar, o que reforça a imprescindibilidade de seu reconhecimento como
incompatível
com a ordem constitucional inaugurada em 1988.

Cabe ressaltar que a impetrante fundamenta parte de sua argumentação no princípio da isonomia, ao sustentar que alguns municípios do Estado de Mato Grosso preveem a manutenção da remuneração para licenças concedidas por motivo de doença em pessoa da família, solicitando que esse entendimento seja estendido ao Município de Várzea Grande, contudo, essa fundamentação não pode prosperar.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1o, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal. Não obstante a autonomia municipal para disciplinar acerca do regime jurídico de seus servidores, o direito à saúde do servidor também tem regramento constitucional (
arts
. 6o; 7o, IV e XXII; e 39, § 3o, da CF/1988), não podendo ser restringido pelo ente público.
”

(STF - ARE: 1462480 RS, Relator.: Min. Alexandre
de
Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma)

Não se trata, aqui, de aumento de vencimentos com fundamento na isonomia, vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF, mas de reconhecimento da inconstitucionalidade de norma municipal que impõe sanção desproporcional ao servidor que cumpre seu dever familiar de acompanhar filho menor em tratamento médico.

A Súmula Vinculante no 37 do STF estabelece que
:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Contudo, no caso em apreço, não se busca o aumento de vencimentos, tampouco a extensão de vantagens ou gratificações com fundamento em isonomia, mas sim a anulação de ato administrativo que aplicou norma municipal incompatível com os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, do superior interesse do menor, da proteção do trabalho e da assistência familiar.

A intervenção judicial, nesse contexto, está circunscrita ao controle de constitucionalidade, atividade que é intrínseca ao Poder Judiciário e distinta da criação ou alteração de normas.

Portanto, o § 2o do art. 93 da Lei Municipal no 1.164/1991 mostra-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, do superior interesse do menor, da razoabilidade, bem como com os direitos constitucionais à
proteção do trabalho e à assistência familiar, o que justifica o reconhecimento de sua inconstitucionalidade incidental.

II –
Quanto
à

impossibilidade de condenação ao pagamento de valores pretéritos em sede de mandado de segurança
.

No que concerne à condenação ao pagamento de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança, assiste razão ao apelante.

O mandado de segurança constitui ação de procedimento especial com eficácia eminentemente mandamental, destinada à proteção de direito líquido e certo mediante prestação específica.

As Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal são expressas ao estabelecer que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito.

Súmula 269
-
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271
-
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança constitui ação de procedimento especial com eficácia eminentemente mandamental, destinada à proteção de direito líquido e certo mediante prestação específica. As Súmulas n. 269 e
271 do Supremo Tribunal Federal são expressas ao estabelecer que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito.

O art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Quanto à controvérsia, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que a ação mandamental não constitui via própria para cobrança de prestações pretéritas, diante da necessidade de dilação probatória. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência há muito consolidada nos enunciados n. 269 e 271 das Súmulas do STF, segundo os quais: "O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança"; e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria", bem como com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: REsp n. 2.062.581/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 9/2/2024;
AgInt
no REsp n. 2.061.578/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.”
(
AgInt
no REsp n. 2.180.436/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025)

No caso em apreço, a sentença recorrida determinou a anulação do ato coator e assegurou à impetrante o pagamento/restituição integral dos valores referentes ao período de licença para acompanhamento do tratamento médico de seu filho menor, ocorrido nos meses de setembro e outubro de 2022, anteriormente à impetração do mandado de segurança.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial, deve ser reformada a sentença neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança, os quais deverão ser reclamados pela via judicial própria
ou administrativa
.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação ao pagamento de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança, os quais deverão ser reclamados pela via judicial própria, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025